Tribunal: TJES
Processo: 5009311-35.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009311-35.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: H. D. A. C. e outros

APELADO: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA APÓS ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por beneficiária de plano de saúde, em nome próprio e de sua filha menor, visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente da negativa de atendimento médico de urgência, mesmo após a regularização do débito que havia motivado a suspensão do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto, erroneamente nomeado como recurso inominado, deve ser conhecido como apelação cível; e (ii) estabelecer se a negativa de atendimento médico, após o adimplemento do débito, configura falha na prestação do serviço a ensejar reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O erro na denominação do recurso como “recurso inominado” não impede seu conhecimento como apelação cível, desde que preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, nos termos do princípio da fungibilidade recursal e da primazia do julgamento do mérito.

4. A revogação da gratuidade de justiça concedida em primeira instância depende da comprovação de mudança na condição econômica da parte ou da inexistência dos requisitos legais, o que não ocorreu nos autos.

5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre beneficiária e operadora de plano de saúde, sendo a responsabilidade objetiva pela prestação adequada do serviço.

6. A negativa de atendimento de urgência à menor, mesmo após o pagamento da mensalidade em atraso ter sido realizado dentro do prazo informado pela própria operadora para evitar o cancelamento, configura falha na prestação do serviço nos termos do art. 14 do CDC.

7. A manutenção da suspensão do plano de saúde após o pagamento, em razão de falha interna da operadora, não pode ser imputada à consumidora, especialmente em razão da automatização dos sistemas eletrônicos de cobrança adotados pela própria empresa.

8. A negativa de atendimento médico em contexto de urgência ultrapassa o mero aborrecimento e viola a dignidade da pessoa humana, sendo cabível a indenização por danos morais.

9. O histórico de inadimplência da parte autora contribui para mitigar a reprovabilidade da conduta da operadora, influenciando na fixação do quantum indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O erro na denominação do recurso não impede seu conhecimento como apelação cível, desde que preenchidos os requisitos do art. 1.010 do CPC.

2. A negativa de atendimento médico de urgência após o adimplemento do débito configura falha na prestação do serviço nos termos do art. 14 do CDC.

3. A responsabilidade do plano de saúde é objetiva e solidária, não podendo transferir ao consumidor o ônus de fiscalização da atualização de seus sistemas internos.

4. A recusa indevida de atendimento médico justifica a condenação por danos morais, cujo valor deve observar a proporcionalidade com as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 1.010, 85, § 2º, e 100; CDC, arts. 2º, 3º e 14; Lei nº 14.905/2024; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.992.754/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 03.05.2022, DJe 17.05.2022; TJ-RN, Recurso Inominado Cível nº 0816958-24.2020.8.20.504, Rel. João Eduardo Ribeiro de Oliveira, 3ª Turma Recursal, j. 14.04.2023, DJe 20.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Elaine Mamede de Araújo Carrara e H.D.A.C. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares nos autos da ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de Unimed Norte Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico e Benevix Administradora de Benefícios Ltda., na qual o Magistrado de origem julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais de id. 14523714, as apelantes sustentam, em síntese, que: a) a suspensão ou o cancelamento do plano de saúde foi ilegal, pois o alegado atraso era inferior a sessenta dias e não houve prévia notificação da exclusão; b) a sentença está equivocada ao validar a suspensão; c) o inadimplemento já havia sido sanado antes da negativa de atendimento; d) a recusa indevida de atendimento de urgência para a menor configura dano moral indenizável; e) requer a reforma da sentença para condenar as apeladas ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelas recorridas (id’s 14523717 e 14523719), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, sustentando, ainda, a ausência de comprovação da necessidade da gratuidade de justiça.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso. (id. 15773735)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 03 de dezembro de 2025.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se houve falha na prestação do serviço em relação à negativa de atendimento à apelante H.D.A.C., menor, e, se configurado o ato ilícito, se é cabível a reparação por danos morais.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

A apelada Benevix suscitou, em sede de contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso interposto, em razão de seu não cabimento, sob o fundamento de que a parte autora interpôs recurso inominado contra sentença proferida em rito comum.

Contudo, “
Conforme entendimento que prevaleceu nos precedentes desta Corte, apontados como paradigmas, o mero equívoco do recorrente em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é suficiente para a inadmissibilidade do apelo. Caso estejam presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, é possível o conhecimento do recurso de apelação, ainda que a peça tenha sido incorretamente nomeada e direcionada. Isso porque o referido dispositivo do Código de Ritos não elenca em seu rol a nomeação da peça recursal, nem a menção ao tribunal a que é dirigido, embora a presença de tais informações seja extremamente recomendável
.”. (REsp n. 1.992.754/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 17/5/2022.)

A jurisprudência pátria, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal e ao princípio da primazia do mérito, tem mitigado o rigor formal para conhecer do recurso, desde que a parte interponha a peça no prazo e que o recurso obedeça aos requisitos de admissibilidade da via adequada, como ocorre no presente caso.

Dessa forma, tendo em vista que a peça apresentada pelas apelantes possui todos os requisitos formais de uma apelação cível, o equívoco de nomenclatura não deve prejudicar o exame do mérito recursal.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

De plano, devo esclarecer que apesar da impugnação ao pedido de gratuidade de justiça apresentado nas contrarrazões recursais pela recorrida Benevix, a assistência judiciária gratuita foi deferida em favor as recorrentes no curso do processo, não tendo sido apresentada, na oportunidade, impugnação.

Além disso, a revogação do benefício da gratuidade de justiça depende da comprovação da alteração da situação econômica da parte beneficiária ou da inexistência dos requisitos legais para a sua concessão, nos termos do art. 100 do CPC, o que não ocorreu nos autos, tendo a apelada se limitado a sustentar que as recorrentes não juntaram documentos hábeis a comprovar sua vulnerabilidade econômica. Portanto, inexistem motivos para se exigir o recolhimento do preparo recursal, como pretende a apelada.

Quanto ao mérito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as disposições da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC).

Da análise dos autos, verifica-se que a apelante Elaine Mamede de Araújo Carrara buscou atendimento de urgência para sua filha menor, H.D.A.C., em 18/08/2023, sendo-lhe negado o serviço sob o argumento de que o plano estava suspenso por inadimplência.

É fato incontroverso que as apeladas enviaram notificação por
e-mail
em 02/08/2023, comunicando a pendência da mensalidade de julho/2023 (vencida em 17/07/2023) e informando que o plano seria suspenso em 07/08/2023 e cancelado em 16/08/2023, caso o débito não fosse quitado.

Não obstante o histórico de pagamentos com atraso, o ponto central para a configuração da ilicitude reside na data de quitação do débito e na data da negativa de atendimento.

O comprovante juntado aos autos pela própria recorrida Benevix demonstra que o pagamento da mensalidade de julho/2023, que motivou a suspensão, foi realizado em 15/08/2023, sendo fato incontroverso.

Considerando que o próprio comunicado enviado à parte recorrente estabeleceu a data de 16/08/2023 como limite para o cancelamento do contrato, a quitação efetuada no dia anterior (15/08/2023) sanou a causa da suspensão. Assim, forçoso concluir que na data da negativa de atendimento de urgência (18/08/2023), as apelantes não estavam mais em situação de inadimplência perante a operadora.

A manutenção da suspensão do serviço por três dias após o pagamento e a consequente negativa de atendimento configuram inequívoca falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Como bem reconheceu o douto Procurador de Justiça, “
a sistemática de cobrança adotada – por meio eletrônico e bancário – tem precisamente o objetivo de garantir a automação da baixa dos pagamentos e a imediata atualização do status contratual, de modo que não se pode transferir ao consumidor o ônus de fiscalizar a regularização interna do sistema da operadora ou da administradora. Desse modo, ao optar pela adoção de um sistema de cobrança eletrônica, as Apeladas assumiram o dever de manter o controle e o registro dos pagamentos efetuados, não sendo razoável impor ao consumidor a obrigação de “avisar” que quitou a fatura.
”.

Logo, ao receber o pagamento e, ainda assim, negar o atendimento médico em decorrência da ausência de baixa imediata do débito, resta evidenciada a prática de ato ilícito, que frustrou a legítima expectativa de retomada imediata da cobertura assistencial.

O caráter essencial do serviço de saúde torna a recusa de cobertura um ato que ultrapassa o mero aborrecimento, gerando dor, angústia e aflição, violando a dignidade da pessoa humana. Desse modo, o dano moral é manifesto.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA . REJEIÇÃO. MÉRITO. NEGATIVA DE ATENDIMENTO APÓS ADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA . ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E ADEQUADO AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O fornecedor de serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço (art. 14, do CDC), fundada na teoria do risco da atividade/empreendimento . Tal responsabilidade somente será excluída quando comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado na demanda em apreço.

2. No caso dos autos, foi regularmente demonstrada a falha na prestação dos serviços, considerando que mesmo após o pagamento da fatura em aberto, houve negativa de atendimento médico por motivo de inadimplência.

3 . Caracterizada a abusividade contratual, e configurados os elementos ensejadores da responsabilidade civil, cabível são os danos morais
da forma em que foi decidida pelo juízo monocrático, se mostra adequada e razoável ao caso concreto, considerando o interesse jurídico lesado (saúde), a natureza do fato, a condição econômica da parte recorrente e, notadamente, o caráter punitivo da condenação, que visa a desestimular o plano de saúde a adotar a igual postura em outros casos análogos.

4. Sentença de procedência parcial mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-RN - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 08169582420208205004, Relator: JOAO EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/04/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/04/2023)

No que tange ao
quantum
indenizatório, seguindo o entendimento sustentado pela douta Procuradoria de Justiça, verifica-se que, embora a conduta das apeladas seja censurável, o histórico de inadimplência reiterada da apelante contribui para mitigar a reprovabilidade da conduta ilícita. Afinal, a recorrente quitou o débito no curso do prazo de suspensão do contrato e um dia antes da data indicada para seu cancelamento, o que influencia no arbitramento do
quantum
indenizatório. Assim, tendo em vista as peculiaridades do caso, a indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor de cada apelante, a ser paga solidariamente pelas apeladas.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão autoral, condenando as apeladas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor de cada apelante, acrescido de juros de mora a partir da citação, pela Taxa Selic deduzido o IPCA, nos termos da Lei nº 14.905/2024, e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça), quando deverá incidir integralmente a Taxa Selic, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

Em razão da sucumbência das apeladas, inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença, condenando-as ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.